Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737802-82.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam de capítulo da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 – ids 205202623; 207533616 – EmD rejeitados), que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu que o cálculo do credor está de acordo com o título exequendo e, por conseguinte, determinou que se cumpra a parte final da decisão id 202162503 e verificou que a impugnação dos devedores aos cálculos da contadoria se reporta às mesmas questões anteriormente trazidas incessantemente – visando impedir o prosseguimento da marcha processual com a busca de ativos –, as quais já foram refutadas por outras decisões e objeto de recurso ainda pendente, sem efeito suspensivo. Afirmam que não existe título executivo válido, além de ser ilíquido, inviabilizando o “Cumprimento de Sentença”, pois há agravo em Recurso Especial tramitando sob o no 2475922, e que foi determinada penhora Sisbajud antes da apreciação dos valores devidos pela empresa e seu representante legal. Alegam nulidade ab ovo, pois o credor sempre se utilizou do INPC para atualizar o crédito, entretanto esse indexador é diverso do constante do contrato (IPCA) celebrado entre as partes para atualização de seu crédito, expressamente acolhido pela sentença exequenda, quando se referiu a “correção conforme termo”, o que afirma vem sendo ignorado pelo Juízo a quo, razão pela qual se faz necessário refazer os cálculos e abrir novo prazo de 15 dias para pagamento. Sustentam que o bloqueio de ativos, superior a 3,274 milhões de reais, acarretará o encerramento das atividades e operações da empresa agravante, e inviabiliza a própria subsistência do agravante, pessoa física, cabendo a prestação da caução, na forma do CPC 520, IV. Argumentam que a correção monetária e os juros incidentes sobre os honorários sucumbenciais a que foram condenados deve incidir a partir do ajuizamento da demanda, não do desembolso, conforme consta do cálculo do agravado. Requerem a tutela de urgência para suspensão do feito, até julgamento do AGI. 2. Quanto ao termo inicial dos consectários incidentes sobre os honorários sucumbenciais, não foi objeto da decisão impugnada, sequer submetida a questão à análise do Juízo a quo, razão pela qual não pode o Tribunal decidir a respeito, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Assim, não conheço do capítulo. No mais, a matéria do presente recurso (utilização de INPC/IPCA; caução) coincide em parte com o objeto do AGI 0711617-07.2024.8.07.0000, interposto em 21/03/24 e pendente de julgamento, conforme se constata da inicial daquele recurso (id 57178854), bem como do relatório da decisão id 57382264, em que indeferi o efeito suspensivo na extensão pleiteada: “Alegam, em síntese, que o título, por ser ilíquido, não pode ser executado, além do que interpuseram recurso especial, pendente de julgamento, havendo, ainda, incorreções nos cálculos do credor, inclusive quanto ao índice de correção do débito – IPCA, e não INPC –, sendo imprescindível a remessa dos autos à Contadoria (CPC 524, §2o). (...). Sustentam que o cumprimento provisório em referência depende de caução (CPC 520, IV, e 521, § único).” Dessarte, configurada a preclusão consumativa. Outrossim, ressalto que os agravantes, em 21/05/24, interpuseram o AGI 0720716-98.2024.8.07.0000, impugnando as mesmas matérias, capítulos dos quais não conheci. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator